Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-33.2023.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000503-33.2023.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: MARIA ILZA DIAS ALVES

Advogado(s)
:
ANA CLARA BARROS DE SOUSA, ADOLFO RABELLO LEITE NETO, FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AJUDA DE CUSTO. SUPRESSÃO UNILATERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada por Agente Comunitária de Saúde contra o Município de Encruzilhada, visando ao restabelecimento de "ajuda de custo" no percentual de 10% sobre seus vencimentos, instituída pelo art. 14 da Lei Municipal nº 899/2007 e suprimida unilateralmente pela Administração em julho de 2022, bem como ao pagamento dos valores retroativos. A sentença julgou procedente o pedido, motivando a interposição de apelação pelo ente municipal.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em analisar: a) a natureza jurídica da "ajuda de custo" prevista na legislação municipal (remuneratória ou indenizatória); b) a legalidade do ato administrativo que suprimiu o pagamento da vantagem, à luz dos princípios da legalidade e da autotutela; c) a correta distribuição do ônus da prova entre as partes; e d) a manutenção da tutela de urgência concedida em sentença para o imediato restabelecimento da verba.

III. Razões de decidir

3. Vantagem pecuniária instituída por lei, paga de forma habitual e contínua, e calculada como percentual fixo sobre o vencimento-base do servidor, possui natureza jurídica remuneratória, ainda que denominada "ajuda de custo". A ausência de condicionamento a um fato gerador específico ou à comprovação de despesas descaracteriza a natureza indenizatória.

4. A supressão unilateral de vantagem prevista em lei municipal vigente e eficaz, sem a devida alteração legislativa ou a instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, configura violação ao princípio da legalidade estrita (art. 37,
caput
, da CF). O poder-dever de autotutela da Administração (Súmula 473 do STF) não a autoriza a descumprir lei em vigor.

5. Compete à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, I e II, do CPC). Tendo a servidora comprovado a previsão legal e a percepção anterior da vantagem, e não tendo o Município demonstrado a revogação da norma ou outra causa legítima para a cessação do pagamento, impõe-se o acolhimento da pretensão.

6. A tutela de urgência para restabelecer o pagamento de verba de natureza alimentar, suprimida ilegalmente, deve ser mantida, porquanto presente o perigo de dano à subsistência da servidora, o qual se sobrepõe ao argumento genérico de risco ao erário.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Vantagem pecuniária paga a servidor público de forma habitual, em percentual fixo sobre o vencimento, possui natureza remuneratória, ainda que denominada 'ajuda de custo', integrando o patrimônio jurídico do servidor enquanto vigente a lei que a instituiu. 2. O poder-dever de autotutela da Administração Pública não autoriza a supressão unilateral de vantagem prevista em lei vigente e eficaz, ato que configura violação ao princípio da legalidade e enseja o restabelecimento do pagamento e a quitação das parcelas pretéritas."

Dispositivos relevantes citados: Art. 37,
caput
, da Constituição Federal; Art. 14 da Lei Municipal nº 899/2007 do Município de Encruzilhada; Arts. 85, § 11, 183, 373, I e II, e 1.012 do Código de Processo Civil; Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N.
8000503-33.2023.8.05.0075
, figurando como Apelante o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e como
Apelada

MARIA ILZA DIAS ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal De Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA